Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-64.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800495-64.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: JOSIELMA LOPES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS RESIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de verbas trabalhistas à autora, contratada por meio de sucessivos contratos temporários para exercer a função de técnica de enfermagem entre 2017 e 2020. O Município sustenta a validade das contratações com base no art. 37, IX, da CF e na legislação municipal, além de alegar nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas prorrogações dos contratos temporários firmados com a autora descaracterizam a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da CF, resultando na nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, a autora faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas como FGTS, férias proporcionais e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da contratação temporária resta configurada quando demonstrada a prorrogação sucessiva e reiterada do vínculo, em afronta ao regime jurídico de exceção previsto no art. 37, IX, da CF, conforme fixado pelo STF no RE 1.066.677 (Tema 551).

Reconhecida a nulidade do contrato, subsiste o direito da trabalhadora à percepção do saldo de salário e ao recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O pagamento do FGTS deve ocorrer mediante depósito em conta vinculada, sendo vedado o pagamento direto ao trabalhador, conforme jurisprudência do TST e previsão expressa da Lei nº 8.036/1990.

O direito ao décimo terceiro salário e às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional decorre do desvirtuamento da contratação temporária, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677).

A decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente as matérias suscitadas, com fundamentação suficiente e alinhada aos precedentes obrigatórios, não havendo nulidade nos termos dos arts. 93, IX, da CF, e 489, §1º, do CPC.

A alegação de tempestividade do recurso anterior é irrelevante, pois a decisão agravada já havia reconhecido expressamente sua admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária pela Administração Pública perde sua validade jurídica quando se comprova a prorrogação sucessiva do vínculo, desvirtuando o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF.

Declarada a nulidade da contratação, o contratado faz jus ao recebimento do saldo de salário e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O pagamento direto do FGTS ao trabalhador é vedado, devendo ser realizado por meio de depósito em conta vinculada.

Verificado o desvirtuamento da contratação temporária, é devido ao contratado o décimo terceiro salário e as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

A decisão judicial que adota fundamentos de decisão monocrática anterior é válida quando enfrenta de forma suficiente os pontos controvertidos, não configurando ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, IX e §2º, e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 183; Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A, 18 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.08.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TST, RR 441-44.2017.5.05.0026, Rel. Min. João Batista Brito Pereira, j. 16.12.2020
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0800495-64.2022.8.14.0037

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

AGRAVADA:
JOSIELMA LOPES DE SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26343892)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25131959 que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença que condenou o Município ao pagamento de verbas trabalhistas à autora, na Ação de Origem.

O Município de Oriximiná, em sede de Agravo Interno, alega inicialmente a tempestividade do recurso, com base no artigo 183 do CPC, que garante prazo em dobro à Fazenda Pública.

Afirma que, a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários da parte agravada, defendendo que não houve sucessivas contratações que configurassem desvio de finalidade.

Argumenta que os vínculos foram legítimos, realizados conforme a Lei Municipal nº 6.059/1997 e o artigo 37, IX, da CF, para suprir carência de pessoal na área da saúde.

Além disso, invoca os princípios da fungibilidade recursal, instrumentalidade das formas, cooperação e efetividade da jurisdição, buscando afastar eventual prejuízo processual por erro na via recursal.

Sustenta que, a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, pois não teria enfrentado todos os argumentos e provas constantes nos autos, em afronta aos artigos 93, IX, da CF, e 489 do CPC.

Por fim, requer o Município que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Apresentada contrarrazões (Conforme ID n 26946054), pela parte agravada, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu improvimento, sob o argumento de que a contratação da autora extrapolou os limites legais da contratação temporária, revelando desvirtuamento do instituto, o que justifica a manutenção da condenação imposta na origem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Preliminarmente, a alegação de tempestividade suscitada pelo Município de Oriximiná encontra-se prejudicada, na medida em que a decisão monocrática agravada em momento algum deixou de conhecer do recurso anterior por intempestividade, tendo, ao contrário, expressamente reconhecido presentes os requisitos de admissibilidade, inclusive o prazo.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença que condenou o Município ao pagamento de verbas trabalhistas à autora, (FGTS dos últimos cinco anos, 13º salário e férias proporcionais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na Ação de Origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25131959):

“(...)
Decido
.

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo, assim, o conhecimento do presente recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, b, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ao analisar os autos, verifico que o conflito gira em torno das verbas trabalhistas (FGTS, 13º Salário e Férias) deferidas à autora, que foi contratada, via contrato temporário, pelo Município de Oriximiná, para exercer a função de Técnica de Enfermagem, tendo laborado, com renovações sucessivas do referido contrato, pelo período de 02/01/2017 a 31/12/2020.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram assim ementadas:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS."

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n°8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001,
resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja, foi contratada, prestou seus serviços conforme determinado, passou a ter direito a garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o Ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Reforçando, cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

Com relação a nulidade, o STF, no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, consignou o entendimento de que:

(...) reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Segue a ementa da decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, temos que a apelada prestou serviços para o Município de Oriximiná no cargo de Técnica de Enfermagem. A contratação se deu através de contrato temporário, com vigência de 01 ano, prorrogável por, no máximo, 01 ano, mas o contrato foi renovado por sucessivos períodos. O período reclamado é de 2017 a 2020.

Insta salientar que o apelante não comprovou nos autos de que a contratação se deu de outra forma que não a temporária.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público e sem o respeito ao prazo máximo de renovação, prorrogando-se, portanto, no tempo.

No tocante a prescrição, sua observância impõe-se. O Superior de Justiça decidiu que o recebimento do FGTS e do saldo de salário, com relação às parcelas vencidas, deve obedecer o prazo de 05 (cinco) anos da data da propositura da ação. In casu, observar-se que as referidas verbas referentes ao recolhimento de FGTS da requerente não estão alcançadas pela prescrição.

Acerca das férias remuneradas, acrescida do terço constitucional, e do 13º salário, nenhum reparo deve recair sobre a sentença, isso porque a decisão está em conformidade com o recente julgamento, pelo STF, do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, como no caso dos autos, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (grifo nosso)

Por oportuno, importante consignar que os valores correspondentes ao FGTS devem ser pagos mediante depósito em conta vinculada ao Trabalhador, não sendo permitido o pagamento diretamente a apelada.

Segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO RECLAMANTE. VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990, os valores referentes às parcelas do FGTS devem ser depositados na respectiva conta vinculada do reclamante, e não pagos diretamente a este. É vedado o pagamento dos valores referentes às parcelas do FGTS direto ao empregado, consoante inteligência dos arts. 18, caput e 26, parágrafo único, da Lei8.036/1990. Precedentes. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento.

(TST - RR: 4414420175050026, Relator: Joao Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 16/12/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Conforme restou apurado nos autos, autora prestou serviços ao Município por quase quatro anos, mediante sucessivas renovações de contratos temporários, o que configura inequívoco desvirtuamento do regime jurídico excepcional como previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando verdadeira burla ao concurso público.

Esse entendimento já se encontra respaldo no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551 da repercussão geral/STF), no qual restou fixado que:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (i) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso, resta demonstrada a ocorrência da segunda hipótese, isto é, sucessivas prorrogações que desvirtuaram a natureza temporária do vínculo.

Ademais, também é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, de que, nos casos de contratação irregular pela Administração Pública, reconhecida a nulidade do vínculo, resta válida a assistência ao trabalhador o direito ao FGTS e ao saldo de salário, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Assim, quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada, não procede. O decisum enfrentou os principais argumentos da apelação, analisando os documentos constantes dos autos e aplicando corretamente os precedentes vinculantes do STF, sendo, portanto, devidamente motivado, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25131959, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/09/2025